Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012694-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARROS - CPF: 250.398.903-97 (ADVOGADO), AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS - CPF: 151.689.051-53 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1031, §1, INCISO I, DO RICMS – OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO VERIF
ICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso
administrativo
, posto que constitui ofensa ao
duplo grau
de jurisdição
administrativo
.

2. A impugnação
administrativa
do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.

3.
Agravo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1024850-97.2020.0041, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, mantendo-se rígida a exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta a Agravante que contra si foi lavrada notificação/auto de infração no 401010000932018178, exigindo-lhe a importância de R$270.563,02 (duzentos e setenta mil quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Noticia que impugnou a referida notificação, a qual foi julgada improcedente. Desta decisão aviou recurso voluntário nos moldes do artigo 1.031 do RICMS/MT, o qual foi inadmitido em razão do valor da alçada, previsto no § 1o, inciso I, do aludido regramento.

Aduz o Recorrente que não interpôs a ação mandamental contra lei em tese, afirmando que ocorreu o fato previsto hipoteticamente na norma impugnada, caracterizada pela inadmissão do recurso voluntário interposto, o que afasta a aplicação da Súmula 266 do STF.

Registra que o ato apontado como ilegal ofende o direito de petição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Salienta que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário terá como consequência imediata a sua inscrição em divida ativa, e sua consequente cobrança.

Aduz a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela requerida.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Efeito ativo indeferido. (Id 1012694-06)

O Estado de Mato Grosso intimado não apresentou contrarrazões. (Id 55010996)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso. (Id 58635970)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1024850-97.2020.0041, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, mantendo-se rígida a exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o recurso voluntário aviado de impugnação julgada improcedente foi inadmitido em razão do valor da alçada, e que tal decisão administrativa ofende o direito de petição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destaca que, acaso recebido o recurso voluntário, o débito tributária estaria suspenso automaticamente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja suspensa a exigibilidade tributária até o julgamento do mérito da ação de base, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN.

O MM. Juiz do feito ao analisar a questão, sustentou que,
in verbis
:

“
A rigor, a ilegalidade que sustenta o Impetrante centra-se em uma norma, aduzindo que isso infirma seu direito de petição aos órgãos públicos.

De fato, a inferência é a de que, objetivando afastar a incidência da mencionada disposição legal do RICMS, estaria aberta a via à segunda instância administrativa, e então o recurso voluntário seria processado, uma vez que já então arredado o óbice que impedia o juízo de prelibação.

Contudo, deve-se esclarecer que contra lei não há possibilidade do manejo de mandado de segurança, haja vista o teor da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal:

“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”

De outro prisma, não nos parece que o preceito contido no artigo 1.031,
§
1
o
, I , do RICMS possa ser considerado como ato normativo de efeitos concretos, esses sim passíveis de mandado de segurança, pois equivalem a atos administrativos nos seus resultados imediatos, como ensina Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança ..., 23
a
ed. atualizada, pág.39):

“Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais; as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros e outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada tem de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas. Não contém mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos individuais e específicos, razão pela qual se expõe ao ataque pelo mandado de segurança.”.

Se a fixação de limite de alçada pudesse ser considerada lei de efeito concreto, a Lei n
o
9.099/95, que estabeleceu o rito sumaríssimo para causas de até 40 salários mínimos, e a lei estadual que estabelece classifica as causas e fixa o valor das custas processuais seriam decerto alvo de impetrações sem fim.

Outra questão que merece ser considerada diz respeito ao direito à segunda instância administrativa, acerca da qual o Superior Tribunal de Justiça exarou o seguinte entendimento:

Ementa

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ADMINISTRATIVO
EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXISTE AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE PARA APRECIAR O RECURSO.
AUSÊNCIA DE GARANTIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia acerca da competência para apreciar recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em Pedido de Providências.

II - O art. 39 da Lei Estadual n. 10.177/98 estabelece que a competência para conhecer do recurso será da autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Na hipótese, não há estipulação legal ou regimental de autoridade superior ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

III - Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.

IV - Recurso improvido.

(RMS 50.558/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Convém também acrescentar que o próprio STF já se pronunciou, exarando o entendimento no mesmo sentido, de que inexiste na Lei Maior direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário, podendo-se citar o julgamento do Agravo Regimental em AI n
o
210.048-0/SP:

Ementa

DEVIDO PROCESSO LEGAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO. A negativa de seguimento a recurso, no âmbito do STF, considerada a circunstância de as razões expedidas contrariarem precedente da Corte, longe fica de implicar transgressão ao devido processo legal.

JURISDIÇÃO - DUPLO GRAU - INEXIGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. Diante do disposto no inciso III do artigo 102 da Carta Política da República, no que revela cabível o extraordinário contra decisão de última ou única instância,
o duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, não consubstancia garantia constitucional
.

(Segunda Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Data do julgamento: 15/09/1998, Publicação: 04/12/1998)

À vista do que foi expendido, não vislumbro a presença do relevante fundamento de direito alegado para a concessão da medida alvitrada.

E, quanto ao segundo requisito, consistente no perigo da demora ante a possibilidade de resultar na ineficácia da medida acaso seja concedida quando do julgamento do mérito deste
mandamus
, deve-se ponderar que o ato da autoridade coatora ao lavrar o auto de notificação/lançamento, data de 22/agosto/2018, estampando o valor de R$ 270.563,02 (duzentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos), de maneira que certamente será objeto de correção e quiçá nova notificação será encaminhada ao Impetrante para que efetue o pagamento, providências essas que demandaria algum tempo e por isso mesmo afastaria o fator da premência do tempo.

Posto isso, com espeque nos fundamentos alinhavados, e no artigo 7
o
, III, da Lei n
o
12.016/09,
indefiro o pedido que visava à concessão da medida pleiteada
.” (
sic
decisão recorrida)

Ocorre que, diversamente, do pontuado pelo julgador, tenho que não se trata de mandado de segurança contra lei em tese; no caso dos autos, houve a NAI no 401010000932018178, que foi objeto de impugnação, julgada improcedente pela Coordenadoria e Julgamento da SEFAZ/MT, e depois objeto de Recurso Voluntário, nos termos do artigo 1.031 do RICMS/MT, que não foi admitido por conta do valor de alçada previsto no referido regramento, § 1o, inciso I:

Art. 1.031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

Não obstante a exceção prevista no artigo supracitado, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. De se consignar que a referida norma legal viola de forma ostensiva norma pétrea prevista na Constituição Federal, no campo dos direitos fundamentais, senão vejamos:

“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Logo, se o caput do art. 1031 do Regulamento do ICMS admite o manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, não pode restringir tal direto de petição em razão do valor do tributo questionado.

Nesse sentido, trago a seguinte decisão monocrática do E. Supremo Tribunal Federal:

"Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL  RECURSO ADMINISTRATIVO  PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE  REJEITADAS  INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-E, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008  SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA  5000 UPFMT OU R$ 155.037,39  VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO AMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVERSIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE  RECONHECIDA E DECLARADA  DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO  SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A consecução da democracia, vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2. Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regimento Interno do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40 (cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXVI (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da Revisibilidade Administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual n. 1.747 de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT (fls. 183-185). No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5o, XXXIV e LV, da mesma Carta. O agravo não merece acolhida. Quanto a suposta violação ao inciso XXXIV do art. 5o, observo, inicialmente, que o acórdão recorrido garantiu ao contribuinte o direito de petição e o duplo grau de jurisdição em processo administrativo,
litteris
: (...). Registre-se que não há divergência entre a fundamentação consignada pelo tribunal a quo e o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RMS 26.029/DF, a eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, apresentou em seu voto, um estudo próprio sobre os princípios constitucionais do processo administrativo: Também vinculado ao direito à ampla defesa é o direito à revisão e/ou recurso administrativo. Este é uma extensão do direito à ampla defesa, uma forma de exercê-lo. É a Constituição da República que, no mesmo art. 5o, inciso LV, acopla ao direito à ampla defesa os meios e os recursos a ela inerentes. O interessado reapresenta a sua argumentação e o seu arrazoado na instância recursal e vê a sua fundamentação ser objeto de novo exame. Na verdade, o recurso é um segundo momento de defesa, agora na instância e perante o juízo recursal competente. As decisões administrativas, inclusive e principalmente aquelas proferidas no processo, podem conter equívocos. São obras humanas e, como tal, sujeitas a desvios e a falhas, como os próprios homens. Daí a necessidade que se foi demonstrando de que as condutas estatais especialmente aquelas havidas numa relação de contraditório e de questionamento e talvez comprometimento de direitos  submetem-se a duplo exame, porque a oportunidade de haver uma segunda análise propicia uma melhor conclusão e uma maior segurança, diretamente, para o interessado e, reflexivamente, para a coletividade (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais do processo administrativo no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, v.34, n. 136, p. 5-28, out./dez., 1997. p. 22, grifos nossos)” (RE n. 767.336/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.6.2014).

No tocante a suspensão da exigibilidade do crédito o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 850332/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, previsto no art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do contribuinte,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do contribuinte à cobrança do tributo. Precedente da 1a Seção: (EREsp 850332/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28.05.2008, DJ. 12.08.2008; REsp 1032259/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 01/12/2008; REsp 1106179/SP,Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/08/2009; AgRg no REsp 843135/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/09/2009; ). 2. É cediço na doutrina que: Uma vez realizado o lançamento ou provocada a Administração, por iniciativa dos contribuintes ou mesmo ex officio, abre-se a instância de revisão, formando-se o procedimento administrativo tributário, que será regido nos termos da lei (art. 151, III, do CTN). Assim, a manifestação administrativa do contribuinte suscitando a compensação tributária equivale a verdadeira desconformidade quanto à arrecadação do tributo, abrindo o processo administrativo fiscal de que trata o art. 151, III, do CTN. Esse é o espírito legislativo do referido inciso. Não há, dentro desse quadro, como entender-se ocorrido o afastamento da taxatividade que deve ser própria ao art. 151 do CTN para se considerar tal interpretação como ampliativa ou extensiva. O que está fazendo o STJ é tão-somente interpretar o real sentido do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade do tributo quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. (...) Assim sendo, entendo que tanto a reclamação oriunda de pedido de compensação, quanto o recurso administrativo que impugna o seu indeferimento são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ensejando o direito à emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa, na forma prevista no art. 206 do CTN" (In Manual de Direito Tributário. Sacha Calmon Navarro Coelho, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 449) 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1149115 PR 2009/0134376-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2010)

“TRIBUTÁRIO. PLEITO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática compensatória efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)” (destaquei)

Nesse mesmo sentido tem decidido esta E. Corte:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. Não se mostra razoável a norma que limite valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso. (Apelação / Reexame Necessário , 62344/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2014, Data da publicação no DJE 24/02/2014)

Portanto, entendo que presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Assim, com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do débito tributário, questionado na via administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020